Tribunal: CARF
Processo: 19515.721420/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a devida ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições previstas na legislação de regência, resta insubsistente a arguição de nulidade do procedimento fiscal.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS DE JULGAMENTO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no País, sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade de normas regularmente editadas.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE. TERCEIRA PESSOA. TITULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Uma vez verificado omissão de receita da atividade, deve-se constituir o respectivo crédito por meio de lançamento de ofício. A atribuição de titularidade das receitas omitidas à terceira pessoa não prescinde da apresentação de provas nesse sentido; mesmo que se trate de controlada.
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove a origem dos respectivos recursos.
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE RECEITA. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
Não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida por pessoa jurídica com atividades diversificadas, o valor da omissão deve ser adicionado aos valores de receita com maior percentual de presunção, para efeito de cálculo do lucro presumido.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. Cofins. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721420/2012-01
ACÓRDÃO
1202-002.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFRARIA JARDINS PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a
devida ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições
previstas na legislação de regência, resta insubsistente a arguição de
nulidade do procedimento fiscal.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS DE
JULGAMENTO. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente
no País, sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de
ilegalidade de normas regularmente editadas.
IRPJ.
OMISSÃO
DE RECEITA
DA
ATIVIDADE.
TERCEIRA
PESSOA.
TITULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Uma vez verificado omissão de receita da atividade, deve-se constituir o
respectivo crédito por meio de lançamento de ofício. A atribuição de
titularidade das receitas omitidas à terceira pessoa não prescinde da
apresentação de provas nesse sentido; mesmo que se trate de controlada.
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NÃO
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove a origem dos respectivos recursos.
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE RECEITA. LUCRO
PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721420/2012-01
2
Não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita
omitida por pessoa jurídica com atividades diversificadas, o valor da
omissão deve ser adicionado aos valores de receita com maior percentual
de presunção, para efeito de cálculo do lucro presumido.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. Cofins. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 11-62.012 - 3a Turma da DRJ/REC,
Sessão de 27 de fevereiro de 2019, que julgou improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721420/2012-01
3
Trata-se de autos de infração do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ,
às fls. 1000 a 1016, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, às fls.
1017 a 1031, da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, às fls.
1038 a 1043, e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins, às fls. 1032 a 1037, lavrados para formalização e exigência de crédito
tributário no montante de R$ 2.040.582,40.
2. Consoante o Termo de Constatação Fiscal das fls. 991 a 997, o lançamento
decorreu de omissão de receitas da atividade e presumida ante a falta de
comprovação da origem de recursos utilizados em depósitos bancários.
3. Apresentou-se impugnação (fls. 1049 a 1069), contrapondo se, em substância,
que:
3.1 - O lançamento seria nulo, porquanto a "descrição da matéria tributável" teria
sido omitida e a sua capitulação legal seria imprecisa, o que teria cerceado o
direito de defesa.
3.2 - Os valores presumidos como omissão de receita "já haviam sido declarados"
pela Pandoro Indústria Paulista de Alimentação Ltda, empresa controlada pela
impugnante, que teria parcelado o correspondente crédito; de sorte que a
exigência consistiria em "bis in idem".
3.3 - Ao tempo da ocorrência dos fatos geradores, a impugnante não tinha como
atividade a prestação de serviços; assim, a aplicação do percentual de presunção
de 32% teria sido incorreta.
3.4 - A multa aplicada teria efeito confiscatório.

A 3a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a
devida ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições
previstas na legislação de regência, resta insubsistente a arguição de nulidade do
procedimento fiscal.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS DE
JULGAMENTO. APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721420/2012-01
4
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no
País, sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de
ilegalidade de normas regularmente editadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE. TERCEIRA PESSOA.
TITULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Uma vez verificado omissão de receita da atividade, deve-se constituir o
respectivo crédito por meio de lançamento de ofício. A atribuição de titularidade
das receitas omitidas à terceira pessoa não prescinde da apresentação de provas
nesse sentido; mesmo que se trate de controlada.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
PRESUNÇÃO.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove a
origem dos respectivos recursos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITA. LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
Não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida
por pessoa jurídica com atividades diversificadas, o valor da omissão deve ser
adicionado aos valores de receita com maior percentual de presunção, para efeito
de cálculo do lucro presumido.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. Cofins. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Irresignado com a decisão da DRJ, a recorrente interpôs Recurso Voluntário
basicamente pedindo a reforma da decisão, pelo que fez nos seguintes termos:

(...)IV - DOS REQUERIMENTOS
Diante de todo o exposto pugna pelo PROVIMENTO DO RECURSO PARA FINS DE:
a) Seja acolhida a primeira PRELIMINAR culminando o reconhecimento da
ocorrência da prescrição intercorrente do crédito fiscal, extinguindo desta forma a
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721420/2012-01
5
dívida, haja vista o processo administrativo fiscal, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA,
ficou paralisado por aproximadamente 7 (sete) anos, sem que houvesse a
apreciação da impugnação apresentada, incorrendo 41 deste modo em nítida
violação do disposto no artigo 5°, inciso LXXVIII;
b) Ou ainda, seja acolhida a segunda PRELIMINAR arguida no sentido de declarar a
nulidade do respectivo AIIM por falta de amparo legal, uma vez que o AIIM
lavrado contra a Recorrente não cotejou de forma minuciosa a fundamentação
legal em que baseou a imposição tributária, bem como omitiu a descrição da
matéria tributável, resultando, desta forma, totalmente nulo o lançamento fiscal,
não passando de um juízo temerário caracterizador de cerceamento de defesa,
impeditivo do direito de discutir a legalidade da exação;
c) No MÉRITO punga pela desconstituição dos créditos tributários constituídos
pela Fiscalização, haja vista que os valores levantados já haviam sido declarados
pela sociedade empresarial PANDORO INDUSTRIA PAULISTA DE ALIMENTAÇÃO
LTDA (empresa controlada 100% pela Recorrente na época do fato gerador),
sendo que, atualmente, tais débitos estão devidamente parcelados, conforme
se depreende da documentação anexa, portanto, atribuir a Impugnante
(CONFRARIA JARDINS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA) a obrigação de pagar
tributos sobre o mesmo fato jurídico tributário consiste num verdadeiro "bis in
idem", o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico;
d) Requer, também, a desconstituição do lançamento fiscal realizado pelo Sr.
Auditor da Receita Federal do Brasil, com a consequente anulação do AIIM, uma
vez que os parâmetros utilizados por este para calcular o 42 IRPJ e a CSLL estão
equivocados, pois na época da ocorrência do suposto fato gerador dos tributos, a
empresa atuava no COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM
GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE (conforme ficha cadastral extraída do site da JUCESP anexa),
logo, verifica-se que o seu objeto social em nada se relaciona com a prestação de
serviços, mas sim circulação de mercadorias. Portanto o coeficiente da base de
cálculo do IRPJ deveria ser aquele previsto no art. 518 do RIR/99, isto é, o de 8%
(oito por cento). Já o da CSLL deveria ser o de 12% (doze por cento), conforme o
disposto no art. 22 da Lei 10.684/2003;
e) Seja reconhecida a inaplicabilidade do art. 44, e 44, § 1° da Lei n" 9.430/96,
haja vista que a matéria ventilada nos retros dispositivos deveria ser objeto de Lei
Complementar e não Lei Ordinária. Além do mais, os percentuais de multa fixados
na aludida legislação constitui grave violação aos art. 150, IV e ao art. 5°, XXII,
ambos da Constituição Federal, uma vez que a multa aplicada possui nítido
caráter confiscatório, sendo certo que a respectiva multa onera excessivamente a
Impugnante, dilapidando o seu patrimônio de forma exacerbada, sendo imperiosa
sua redução para o patamar de 20%, em obediência as Magnos Princípios do Não
Confisco e da Razoabilidade;
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721420/2012-01
6
f) Na eventualidade de não acolhimento das hipóteses acima, pugna pelo
reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando que o Poder Público
excedeu o prazo de 360 dias para o julgamento das defesas e recursos
apresentados pela Requerente, conforme previsto no art. 24 da Lei n°
11.457/2007, ou, subsidiariamente, seja deferido, ao menos o pedido para
expurgar os juros moratórios relativos aos períodos em que a mora decorreu
exclusivamente da Fazenda Pública, eis que o contribuinte não pode ser
penalizado pela desídia Estatal, qual seja, entre 01/02/2013 a 26/02/2019.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 1634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Preliminar de Prescrição Intercorrente
A Recorrente alega a ocorrência da prescrição intercorrente, pois ultrapassado
prazo de tramitação superior à 7 (sete) anos sem que tenha ocorrido o seu julgamento.
Todavia, a Súmula 11 do CARF é clara no sentido de que:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Sabe-se que o efeito vinculante atribuído à Súmula CARF no 11, em 2018, se traduz
na obrigatoriedade de adoção e aplicação de seu conteúdo a todos os seus destinatários,
afastando toda e qualquer orientação em sentido diverso.
Isso se deve pelo fato de que, enquanto um processo administrativo tributário
perdurar, o tributo não se constitui definitivamente. Somente com a constituição definitiva do
crédito tributário, ou seja, com a conclusão do mencionado processo administrativo tributário é
que se inicia o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, nos
termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721420/2012-01
7
O impedimento do curso do prazo prescricional se dá também porque o inciso III,
do artigo 151, do Código Tributário Nacional, determina que a defesa ou recurso administrativo
suspendem a exigibilidade do crédito tributário. E, se o tributo não pode ser exigido, não pode ser
executado.
Em razão desta suspensão da exigibilidade do crédito, firmou-se o entendimento de
que não corre o prazo prescricional durante o curso do processo administrativo tributário, não
havendo que se falar, portanto, em prescrição intercorrente na esfera administrativa tributária.
Nesse sentido, rejeito a prejudicial de prescrição intercorrente.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR IMPRECISÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL -
CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente suscitou a preliminar de nulidade do lançamento alegando imprecisão
da capitulação legal - cerceamento de defesa, alegando em suma, que a fundamentação legal
transcrita não se deu de forma minuciosa, nem tampouco o agente fiscal apresentou de forma
pormenorizada a metodologia empregada para realizar o lançamento do crédito tributário em
cobrança.
Defendeu ainda a recorrente que os artigos elencados para fundamentar a atuação
fiscal se apresentaram de maneira confusa inviabilizando o seu pleno exercício do direito de
defesa, para tanto, mencionou o art. 10, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72, o artigo 2o, VIII da Lei
9.784/1999.
No entanto, entendo que não assiste razão ao recorrente e a preliminar deve ser
rejeitada de plano, isso porque, ao compulsar os autos, verifico que não houve imprecisão na
capitulação legal, já que o auto de infração (e-fls. 1000/1016) tratou de exigência fiscal de IRPJ,
CSLL (1017/1031), PIS (1038/1043) e COFINS (1032/1037) no montante de R$ 2.040.582,40, e o
Termo de Constatação Fiscal das fls. 991 a 997, estabeleceu o objeto controvertido como sendo
lançamento decorrente de omissão de receitas da atividade e presumida ante a falta de
comprovação da origem de recursos utilizados em depósitos bancários.
A base legal restou indicada também no Termo de Constatação Fiscal, e-fl. 995 em
que, “considerando que as vendas com cartões de crédito/débito e os contratos de patrocínio, de locação e
exclusividade, encontram-se juridicamente vinculadas à Confraria, sendo, portanto, receitas suas na forma
prevista no artigo 279 do RIR - Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3000 de
26.03.1999, procede-se através de lançamento de ofício nos termos do artigo 142 do CTN e inciso II do art.
149 do CTN a constituição do crédito tributário em nome da ora fiscalizada Confraria, efetivo sujeito passivo
da obrigação.”
Cabe ressaltar ainda, que a própria contraposição dos fatos e fundamentos da
autuação exercidos por meio dos fundamentos elencados na impugnação e no Recurso Voluntário
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721420/2012-01
8
demonstram a plena compreensão da recorrente em relação as consequências tributárias
decorrentes das respectivas imputações legais, razão pela qual não identifico qualquer mácula ao
artigo 10, 59 do Decreto Lei 70235/72, uma vez que preservados os critérios de ampla defesa e
contraditório que afastam a ideia de cerceamento ao direito de defesa, observo que o auto foi
lavrado por autoridade competente.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO

A priori deve-se destacar que o presente processo trata de Autos de Infração (e-fls.
1000/1016) de exigência fiscal de IRPJ, CSLL (1017/1031), PIS (1038/1043) e COFINS (1032/1037)
no montante de R$ 2.040.582,40, e o Termo de Constatação Fiscal das fls. 991 a 997, estabeleceu
o objeto controvertido como sendo lançamento decorrente de omissão de receitas da atividade e
presumida ante a falta de comprovação da origem de recursos utilizados em depósitos bancários.
Após analisar os fundamentos de defesa e cotejar as provas dos autos, entendo que
a recorrente não logrou êxito em rechaçar os pontos que culminaram na autuação, bem como,
conforme já exposto apenas repisou os argumentos já insertos na oportunidade da impugnação.
Nesse contexto, importante consignar que nos termos do art. 114, § 12, I, do
RICARF, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante a declaração da concordância
com os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido e considerando que o recurso voluntário
não impugna de forma específica a decisão recorrida e por concordar com os termos da decisão
de primeira instância, adoto a fundamentação per relationem, no que diz respeito as matérias
tratadas pela decisão recorrida, razão pela qual transcrevo os seguintes trechos que passam a
fazer parte do presente julgado, in verbis:

Da Omissão de Receitas
10. Consoante o já referido Termo de Constatação, não obstante a interessada ter
efetuado opção pela apuração de lucro presumido nos anos-objeto da autuação,
apresentou as respectivas DIPJs sem informar suas receitas, tampouco o imposto
ou as contribuições devidas. Do exame de sua escrituração contábil, também não
se constatou registro de quaisquer receitas da atividade.
11. Examinando-se todavia os extratos bancários das contas correntes de sua
titularidade5 , verificaram-se inúmeros depósitos em dinheiro e em cheques, bem
como diversos créditos com indicativo de transações liquidadas por meio de
cartões de débito e crédito.
12. Intimada a prestar esclarecimentos quanto à natureza das operações que
deram origem aos referidos depósitos6 , bem assim a apresentar os extratos das
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721420/2012-01
9
operações com cartão de crédito, fornecido pelas administradoras dos cartões,
ela informara que os créditos na conta corrente 1986/102794-4 do Unibanco
referir-se-iam "aos cartões de crédito e de vendas a vista (depósitos em cheques e
em moeda corrente), referentes as vendas efetuadas pela Pandoro Indústria de
Alimentação Ltda. CNPJ n° 61.358.578/0001-09", sua controlada, que teria
registrado as respectivas receitas.
13. Apresentara também comprovantes da origem dos créditos relacionados nos
itens (I) a (IV) das fls. 992 e 9937 , que se referem a contratos de patrocínio, de
locação de espaço e de exclusividade de venda firmados por ela, e não pela
Pandoro8 .
14. Da análise dos extratos da movimentação financeira das vendas com cartões
de crédito/débito, emitidos pelas administradoras de cartões de crédito
(Redecard, Cielo e American Express), às fls. 127/558, verificou-se todos eles
foram emitidos em nome da Confraria Jardins9 .
15. Apesar de a Pandoro ter contabilizado receitas de vendas de mercadoria no
ano-calendário de 2008, devidamente registradas à sua conta de resultado, no
montante de R$ 4.233.115,08, não foi apresentado por ela, tampouco pela
Confraria Jardins, nenhum documento comprobatório de que essas receitas
corresponderiam aos créditos havidos na conta do Unibanco da Confraria.
16. No tocante aos demais créditos relacionados no Anexo I, cuja origem dos
respectivos recursos não foi comprovada, foram eles presumidos como omissão
de receita, nos termos do art. 42 da lei no 9.430, de 1996. (vide tabela da fl. 995).
17. Nessa esteira, os depósitos relacionados no Anexo I cuja origem dos
respectivos recursos não foi comprovada, que a origem foi comprovada mas não
foram oferecidos à tributação (itens (I) a (IV) das fls. 992 e 993) e os concernentes
a vendas por meio de cartão de débito/crédito foram formalizados em nome da
Confraria10 .
18. Em relação aos depósitos havidos na conta corrente mantida no Banco Safra
(Anexo 2), excetuado o crédito de R$ 5.500.000,00, de 28.08.2008, todos os
demais não tiveram a origem dos recursos demonstrada, de maneira que também
foram presumidos como omissão de receita (vide tabela da fl. 996).
19. Contrapôs-se na impugnação em substância a receita
(omitida) levantada pela fiscalização diria respeito à empresa Pandoro Indústria
Paulista de Alimentação Ltda., controlada da impugnante, que a teria declarado,
sendo que tais dívidas estariam "devidamente parceladas".
20. De sorte que a presente exigência consistiria, uma vez que se trataria de
mesmo fato gerador, "num verdadeiro 'bis in idem'"; o próprio Auditor Fiscal teria
concluído "que os valores levantados já haviam sido tributados pelo Fisco na
Pandoro indústria Paulista de Alimentação Ltda".
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721420/2012-01
10
21. Além disso, o percentual de presunção utilizado no cálculo do lucro teria sido
incorreto, pois que à época da ocorrência do fato gerador do tributo o seu objeto
social não se trataria de prestação de serviços, mas sim de "circulação de
mercadorias". Se acaso existissem "valores a ser tributados pelo IRPJ", estes
deveriam ser calculados aplicando-se o coeficiente de 8%, consoante
determinação do art. 518 do RIR, de 1999. O índice de presunção da Base de
Cálculo da CSLL também estaria incorreto; em vez de 32%, deveria ter sido 12%,
consoante previsão do art. 22 da Lei no 10.684, de 2003.
22. Não há acordar com as contraposições. Antes de mais nada, vale notar, não
obstante o autuante ter estratificado a omissão (receitas de cartão de crédito,
presumida em face da não comprovação da origem dos depósitos e decorrentes
de contrato de patrocínio e de exclusividade de vendas, itens I a IV, às fls. 992 e
993), a defesa olvidou a particularidade, persistindo na afirmação de que a
movimentação financeira questionada diria respeito à Pandoro Indústria Paulista
de Alimentação Ltda.
23. Considerando-se o inconformismo dirige-se a totalidade da omissão, tem-se
que ele capenga de antemão, pois que apenas parte da receita omitida diz
respeito a vendas com cartão de crédito/débito (vide tabela fl. 995), ou seja, o
argumento apresentado não alcança as demais "rubricas" da omissão; inclusive a
omissão de receita do Anexo II, que sequer se cogitou tratar-se de vendas com
cartão de crédito/débito.
24. De toda sorte não há anuir com o que se contrapôs. O fato de a sua
controlada, Pandoro, ter oferecido à tributação, no ano de 2008, receita em
montante próximo aos depósitos atribuídos às operadores de cartão de crédito,
não implica de forma necessária eles sejam os mesmos, ou melhor, trate-se das
mesmas operações. Tampouco se trouxeram provas dessa ligação; ao revés, toda
a movimentação se deu em conta bancária da Confraria, bem assim os extratos
dos Cartões de Créditos/Débitos foram emitidos em seu nome, como ressaltado
no Termo de Constatação Fiscal.
25. De maneira que, ante essas evidências, outra alternativa não havia ao
autuante a não ser formalizar o crédito em nome da Confraria.
26. De outra banda, não se vê incorreção na aplicação do percentual de 32%, para
efeito de apuração do lucro e da base de cálculo da CSLL.
27. Consoante o §1o do art. 519 do RIR, de 1999, fundamento da autuação,
verificado omissão de receitas por pessoa jurídica, que apura lucro presumido,
com atividades diversificadas não sendo possível a identificação da atividade a
que se refere a receita omitida, esta deverá ser adicionada àquela que
corresponder o percentual mais elevado.
28. Como dito no Termo de Constatação Fiscal, aplicou-se o percentual de 32% às
receitas omitidas do caso em questão, que, efetivamente não se pode identificar a
respectiva atividade, tendo em vista as atividades que compõe o objeto social da
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721420/2012-01
11
empresa, previstas nas cláusulas 2a e 3a da alteração contratual de 03.03.2008,
que envolve prestação de serviços - atividade que se sujeita ao referido
percentual.
29. Vale dizer, os valores tributados em 2007 (vide tabela da fl. 995) dizem
respeito a patrocínios, ou seja, a prestação de serviços.
30. Nessa esteira, foi correta também a aplicação do percentual de 32% na
apuração da Base de cálculo da CSLL, ex vi art. 22 da Lei no 10.684, de 2003
(prestação de serviços em geral, excerto a de serviços hospitalares e de
transporte).
Da multa
31. Contrapôs-se na impugnação, em essência, a multa aplicada com o percentual
de 75% teria efeito confiscatório e macularia a Constituição Federal. Dever-se-ia
aplicar in casu multa de 20%.
32. Neste ponto, impende esclarecer esta instância julgadora não tem
competência para julgar inconstitucionalidade de lei11 - o que se questionou com
efeito consubstancia arguição de inconstitucionalidade do inciso I do art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, fundamento da multa aplicada.
33. Adite-se, tendo em vista a atividade administrativa de lançamento ser
vinculada, não cabia aplicação de outra multa senão a de 75%.
34. O que se decidiu para o IRPJ estende-se aos demais tributos, ante a idêntica
relação de causa e efeito existente.
35. Assim, ante todo o exposto, voto por manter integralmente o crédito
principal, que deve ser exigido com a aplicação de multa de 75% e juros de mora,
consoante legislação de regência.

Dessa forma, pelos mesmos fundamentos acima, voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário nos termos do §1o do art. 519 do RIR, de 1999, uma vez que verificada omissão
de receitas por pessoa jurídica, que apura lucro presumido, com atividades diversificadas não
sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta deverá ser
adicionada àquela que corresponder o percentual mais elevado.
Deve ser mantido ainda a autuação o percentual de 32% às receitas omitidas do
caso em questão, que, efetivamente não se pode identificar a respectiva atividade, tendo em vista
as atividades que compõe o objeto social da empresa, previstas nas cláusulas 2a e 3a da alteração
contratual de 03.03.2008, que envolve prestação de serviços - atividade que se sujeita ao referido
percentual na apuração da Base de cálculo da CSLL, ex vi art. 22 da Lei no 10.684, de 2003
(prestação de serviços em geral, excerto a de serviços hospitalares e de transporte).
Por fim, a manutenção da multa no percentual de 75% já que instância julgadora
não tem competência para julgar inconstitucionalidade de lei - o que se questionou com efeito
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.285 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721420/2012-01
12
consubstancia arguição de inconstitucionalidade do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
fundamento da multa aplicada pelo que se vota por manter integralmente o crédito principal, que
deve ser exigido com a aplicação de multa de 75% e juros de mora, consoante legislação de
regência.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente e rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 1422
DF CARF MF
Original